Tribunal: TJMT
Processo: 1015715-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Ação Ordinária n. 1000606-80.2020.811.0049, deferiu a tutela de urgência postulada por Anderson Medeiros Silva.
O Agravante alega que o ato de remoção do Agravado se encontra devidamente fundamentado, especialmente na Lei Complementar n. 386/2010 (Lei de Organização Básica da PMMT), na Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e no Decreto n. 591/1980 (Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da PMMT).
Afirma que a movimentação de pessoal é função do gestor da Instituição, a quem compete distribuir o efetivo policial militar em toda a sua circunscrição, conforme o exigir o interesse primário, com o fim exclusivo de bem servir à sociedade.
Pontua que o ato de transferência do Agravado se reveste de legalidade o que afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo.
Assevera que o magistrado de primeira instância deferiu o pedido utilizando como um dos fundamentos o fato da esposa do Recorrido passar por uma gravidez de risco, necessitando de cuidados médicos, argumento este que de fato poderia justificar sua permanência temporária na cidade de Vila Rica/MT, no entanto, o julgador não poderia determinar que ele permanecesse no Pelotão de Força Tática.
Argumenta que a Força Tática é uma unidade especializada e a escolha dos Policiais Militares para aludida missão deve ser feita única e exclusivamente pelo Comandante pois se encontra no âmbito de sua discricionariedade.
Aduz que a transferência do servidor pode ocorrer a pedido ou por necessidade do serviço, o que é o caso dos autos, tendo em vista que ele foi movimentado com base na supremacia do interesse público.
Esclarece que, recentemente, o Agravado, em tese, teria participado de uma determinada ocorrência que resultou na instauração de um procedimento administrativo pela Corregedoria da Polícia Militar, o que justifica seu afastamento junto a unidade da Força Tática, bem como sua transferência para outro município.
Discorre acerca da supremacia do interesse público sobre o particular, requerendo ao final a concessão do efeito suspensivo ou, subsidiariamente, postula pela suspensão de parte da decisão que determinou que o Agravado permanecesse lotado no Pelotão da Força Tática de Vila Rica/MT.
É o relatório.
Decido.
Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece parcial acolhimento.
Com efeito, a Lei Estadual n. 8.275/2004 estabelece critérios para remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, in verbis:
Art. 4o A remoção de oficio é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:
I - para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou
II - por necessidade do serviço público.
Art. 5o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:
I - servidor com menor tempo de serviço na localidade;
II - servidor com menor tempo de serviço público;
III - servidor solteiro;
IV - servidor casado e sem filhos;
V - servidor casado com filhos sem idade escolar;
VI - servidor casado com filhos em idade escolar;
VII - servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.
(...)
§ 2o É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.
Conforme sabido, preenchidos os requisitos, inexiste ilegalidade na remoção do servidor público, a qual se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, devendo, no entanto, ser observada situações excepcionais previstas em lei.
Na hipótese em análise, a Administração Pública alegou necessidade e carência de pessoal para amparar a remoção do Agravado, bem como o fato dele estar respondendo a procedimento administrativo.
Por sua vez o Recorrido se insurgiu contra a remoção alegando, dentre outras situações, o fato de sua esposa se encontrar em uma gravidez de alto risco necessitando de constantes cuidados médicos, conforme faz prova nos autos.
Desse modo, a teor do disposto no § 2o do artigo 5o da Lei Estadual n. 8.275/2004, neste momento, enquanto perdurar a situação familiar por ele vivenciada, faz jus a permanecer exercendo suas funções no Município de Vila Rica/MT.
Aliás, a própria Administração até concorda com sua permanência temporária na localidade, desde que não seja obrigada a manter sua lotação no Pelotão da Força Tática.
Assim, neste ponto assiste razão à Administração Pública, uma vez que não pode ser imposta a permanência do Agravado no mesmo local de trabalho, especialmente pelos fatos narrados no recurso alusivos à procedimento administrativo que ele responde perante a Corregedoria.
Portanto, deve ser concedido em parte o efeito suspensivo ao recurso apenas no tocante a obrigatoriedade da Administração em manter o Recorrido no mesmo Pelotão em que ele exercia suas funções, ficando a critério do seu superior hierárquico o local em que ele exercerá suas funções dentro das opções disponíveis no Município de Vila Rica/MT.
Posto isso, defiro em parte o efeito suspensivo nos moldes como mencionado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca do teor desta decisão para cumprimento.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator